Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). INEXISTÊNCIA DE IMPUNGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 85, § 7o, do CPC, não serão fixados honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que ensejar a expedição de precatório e desde que não tenha havido impugnação.
2. Segundo a jurisprudência do c. STJ, será admissível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública na hipótese em que o débito for satisfeito por intermédio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), ainda que não haja impugnação.
3. Tratando-se de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar, cujo valor se enquadra nos limites para expedição de RPV, é cabível a fixação de honorários advocatícios, ainda que não haja impugnação, não havendo que se falar em incidência do art. 85, § 7o, do CPC.
4. No caso vertente, considerando o valor irrisório da causa, é necessário estabelecer os honorários advocatícios de modo equitativo, em consonância com o que dispõe o art. 85, § 8o, do CPC.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para arbitrar honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), os quais devem ser destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF.